Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005268-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 081.928.641-97 (PACIENTE), JONAS GOMES DA SILVA - CPF: 088.394.391-37 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), KEVEM DA SILVA - CPF: 106.155.741-30 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), DIEGO VIDA - CPF: 080.685.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CUNHA DOS SANTOS - CPF: 634.698.053-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. impetração conhecida em parte. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa visando a revogação das custódias preventivas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) oitiva de testemunha, na fase policial,
sem observância das formalidades legais;
2) contradições nos depoimentos dos agentes policiais; 3) provas de autoria; 4) pressupostos da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

1. O reconhecimento de eventual nulidade de ato formal subscrito pela autoridade policial competente não
“comporta apreciação no âmbito do presente habeas corpus, uma vez que importaria na antecipação de julgamento do mérito da ação penal, que demanda aprofundada incursão fático probatória, sem instrução realizada, desvirtuando, assim, a sua finalidade constitucional”.

2. As análises de existência de contradições nos depoimentos dos agentes policiais e das provas de autoria recaem sobre matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus.

3. A forma de execução do homicídio [concurso de ao menos quatro agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“levada amarrada a local ermo, onde foi executada por agentes que estavam em superioridade numérica”
] e o possível envolvimento dos pacientes com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

4. A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória,
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”.

5. A prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública

IV.
Dispositivo.

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, art. 69; Lei n. 12.850/13 art. 2º,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020;
STJ, AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021;
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020;
TJMT, HC NU 1028568-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005268-64.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. ANTONIO MARCOS LOPES

PACIENTE(S): JONAS GOMES DA SILVA

LUCAS GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JONAS GOMES DA SILVA e LUCAS GOMES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000030-31.2025.8.11.0108), que converteu os flagrantes em prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, do CP,

e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o depoimento de Carlos André Meireles de Araújo teria sido colhido por
“pessoas incompetentes”
[escrivão e investigador de Polícia] e sem observância das formalidades legais a ensejar
“falha na fundamentação sustentada para o decreto de prisão preventiva dos pacientes”
; 2)
“não há como se dar credibilidade”
às declarações dos agentes policiais [civis e militares] porque seriam contraditórias e meras reproduções das informações existentes nos boletins de ocorrência; 3) os indícios de autoria seriam
“frágeis”
; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas (ID 270156861), com documentos (ID 270156866/ID 270156893).

O pedido liminar foi indeferido (ID 270946853).

O Juízo singular prestou informações (ID 272500896).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e tortura - Insurgência - Alegação de inobservância das formalidades legais do art. 203 do CPP e contradições nos depoimentos agentes policiais - Discussão sobre autoria - Impossibilidade de conhecimento da questão via Habeas Corpus - Alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores - Presença dos requisitos do art. 312 do CPP - Garantia da ordem pública - Periculosidade demonstrada pelo envolvimento com a facção comando vermelho - Risco de reiteração delitiva quanto ao paciente Lucas - Registros criminais - Pela denegação da ordem.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 273367371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.12.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante n. 98.3.2024.22828, boletim de ocorrência n. 2024.394560 e 2024.394061, termos de depoimentos (2024.8.292938, 2024.8.292939, 2024.8.292941, 2024.8.292945, 2024.8.292850, 2024.8.292850), termos de reconhecimento fotográfico n. 2024.16.608895, 2024.16.608899, 2024.16.608902 e 2024.16.608909, termo de apreensão n. 2024.16.608998, e relatório de investigação n. 2024.13.135541. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Posteriormente, por volta das 2h da manhã do dia 30/12/24, uma nova denúncia anônima foi recebida, informando que um veículo sedan preto havia sido avistado entrando em uma área de mata próxima a uma lavoura na região do distrito de Novo Eldorado. De posse dessas informações, uma equipe policial, juntamente com a Polícia Militar, deslocou-se ao local indicado. Lá, identificaram rastros de pneus e sinais de movimentação na entrada da mata. Após adentrarem aproximadamente 100 metros, localizaram o corpo da vítima, que estava em decúbito dorsal, coberto por folhagens, com uma das mãos ainda amarrada. O corpo apresentava sinais de múltiplas perfurações no pescoço e lesões nas costas, possivelmente causadas por objeto perfurocortante.

Destaca-se que, conforme relato de Carlos André Meireles de Araújo, proprietário do imóvel onde ocorreu o crime, os quatro suspeitos chegaram em sua residência naquela noite com a vítima já amarrada, obrigando-o a deixar o local enquanto realizavam a tortura. Carlos também informou que os suspeitos estavam em chamada de vídeo com indivíduos conhecidos como Vaticano e Veião/PH. Em diligências subsequentes, os policiais localizaram e prenderam Lucas e Jonas na cidade, enquanto Wanderson foi interceptado tentando embarcar em um táxi. Por fim, Diego foi encontrado em sua residência, junto ao veículo utilizado no crime.

Insta frisar ainda, que a presente autuação agrava-se pelo fato de estar incerto no contexto de suposta organização criminosa.

Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JONAS GOMES DA SILVA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. [...]

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS GOMES DA SILVA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - PJE NU 1002182-86.2024.811.0108 – ID 179834395)

Em 21.1.2025, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH ofereceu denúncia em face dos pacientes [JONAS GOMES DA SILVA e LUCAS GOMES DA SILVA] e corréus [Diego Vida e Wanderson Cunha dos Santos] por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, do CP, e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (PJe NU 1000030-31.2025.811.0108 – ID 181322128).

Em 7.2.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória, consignando que
“há provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em face dos denunciados, as quais se comprovam pelo depoimento das testemunhas e demais documentos acostados no feito, logo, resta presente as condições da ação e dos pressupostos de procedibilidade para processamento da mesma”
(
Patrícia Bedin, juíza de Direito
-
PJe NU 1000030-31.2025.811.0108).

Em 10.3.2025, indeferiu pedido de revogação da custódia formulado pelo corréu Diego Vida por entender que
“permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida
” (
Patrícia Bedin, juíza de Direito
-
PJe NU 1000030-31.2025.811.0108).

Pois bem.

O Termo de Depoimento nº 2024.8.292850, confeccionado no dia 30.12.2024, às 14h36min,
na Delegacia de Polícia de Tapurah,
referente a oitiva de
Carlos André Meireles de Araújo, encontra-se assinado digitalmente pelo Delegado de Polícia Allan Vitor Sousa da Mata, bem como pela escrivã Herica Dias da Rocha (PJE NU 1002182-86.2024.811.0108 – ID 179810856).

Consta do referido Termo que
“presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia ALLAN VITOR SOUSA DA MATA, presidente do(a) A.P.F.D. 98.3.2024.22828, comigo, HERICA DIAS DA ROCHA, Escrivão(ã) de Polícia, procedeu-se a tomada de DEPOIMENTO do depoente, abaixo qualificado(a), compromissado(a) na forma da lei a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, do que para constar lavrei o presente termo”
, bem como ter sido
“CIENTIFICADO(A) pela autoridade sobre o registro de todo conteúdo desta oitiva por sistema audiovisual de gravação, suas garantias e que a divulgação ou utilização deste conteúdo está proibida para qualquer fim, que não para instrução criminal e persecução penal, preservando-lhe a privacidade e a proteção dos dados, procedeu-se a tomada de DEPOIMENTO. Ao final, nada mais dizendo e nem lhe sendo perguntado, encerrou-se o presente ato sendo seu conteúdo juntado aos autos. Por fim, foi lavrado o presente termo, o qual vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei”
(PJE NU 1002182-86.2024.811.0108 - ID 179810856).

O reconhecimento de eventual nulidade de ato formal subscrito pela autoridade policial competente não
“comporta apreciação no âmbito do presente habeas corpus, uma vez que importaria na antecipação de julgamento do mérito da ação penal, que demanda aprofundada incursão fático probatória, sem instrução realizada, desvirtuando, assim, a sua finalidade constitucional”,
como bem pontuado pela i. PGJ (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 273367371).

Isso porque, afigura-se
“necessária a
análise
profunda de diversos documentos e vídeos juntados aos autos, de modo que tal incursão probatória é descabida na via estreita do Habeas Corpus. Ademais, não havendo decisão de mérito do Magistrado a quo quanto ao pleito de
nulidade
dos elementos de informação e o seu desentranhamento do
inquérito

policial
, inviável o conhecimento e
análise
por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1028568-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, 29.11.2024).

Em seu turno, a existência de contradições nas declarações dos investigadores de Polícia [Gabriel Antônio Costa da Silva e Alencar Petry,] e policiais militares [Odair Antonio da Silva e Jean Carlos Machado Maia], bem como das provas de autoria são matérias inerentes à instrução probatória criminal, não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Sendo assim, não se conhecem esses argumentos.

Noutro giro, a
prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento dos pacientes [
JONAS GOMES DA SILVA e LUCAS GOMES DA SILVA]
e corréus [Diego Vida e Wanderson Cunha dos Santos] em homicídio da vítima [Kevem Silva], que teria sido levada até uma região de mata, onde foi executada mediante
“múltiplos”
golpes de faca por ordem de
“líderes da facção criminosa comando vermelho, identificados pelas alcunhas de ‘Vaticano’ e ‘Veião/PH’, enquanto a vítima foi submetida ao cruel ‘Tribunal do Crime’”

(PJe NU 1000030-31.2025.811.0108 – ID 181322128).

Registre-se que o paciente
“Diego foi capturado em sua residência, onde estava em posse do veículo utilizado na prática criminosa
”, conforme denúncia (PJe NU 1000030-31.2025.811.0108 - ID 181322128).

A forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes;
emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“levada amarrada a local ermo, onde foi executada por agentes que estavam em superioridade numérica”
] e o possível envolvimento dos pacientes com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021).

Logo, a custódia cautelar possui motivação idônea.

Em relação às medidas cautelares, observa-se que os pacientes, na condição de integrantes, em tese, da facção do
“Comando Vermelho”
, teriam participado de crimes graves [homicídio e ocultação de cadáver] contra a vítima [Kevem Silva], seguindo ordens provenientes de
“decreto de morte”
, em espécie de
“tribunal do crime”
(
PJe NU 1000030-31.2025.811.0108).

A gravidade das condutas atribuídas aos pacientes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
,

mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025